Tribunal: TJDFT
Processo: 0727923-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVANIA NOGUEIRA DA COSTA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de revisão contratual, ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. O agravante alegou que não teria condições de arcar com as despesas processuais e que a lei presumiria a veracidade de sua declaração para fins de deferimento da gratuidade de justiça. Não obstante, por determinação do juízo, anexou comprovantes de despesas e que seria isenta da declaração anual de imposto de renda. A magistrada indeferiu seu pedido e sob o fundamento de que a mera declaração não seria suficiente. Embora a autora tenha declarado que aufere renda de R$1.500,00, adquiriu um veículo de R$70.000,00, cuja prestação tem valor aproximado de R$1.500,00. Diante dos compromissos financeiros assumidos, considerou que a requerente não faria jus ao benefício. Nas razões recursais reiterou que não teria condições de arcar com as despesas processuais e sem prejuízo do próprio sustento. Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, provimento do recurso para deferir a benesse processual. Deixou de efetuar o preparo tendo em vista que o pedido de gratuidade nesta instância recursal. Ante eventuais indícios de que a parte não preencheria os requisitos para o benefício, foi dada oportunidade para que comprovasse a hipossuficiência. Sobreveio petição em que anexou, basicamente, os mesmos documentos, além de um termo de rescisão de contrato de trabalho datado de 18/08/2020 (ID 18843597). É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A recorrente se qualificou como babá e apresentou carteira de trabalho onde não consta nenhum contrato ativo. Juntou, extrato da Caixa Econômica Federal que comprova o recebimento de benefício assistencial do governo no valor de R$1.045,00. Arca, ainda, com aluguel (R$550,00) e despesas correntes como água (R$39.92), energia elétrica (R$56,63), telefone (R$95,00), transporte (R$50,00) e supermercado (139,25), além da prestação do contrato que deseja revisar. (ID 18843592, pag. 3; 18843596, pag. 4). Lado outro, a requerente pretende discutir contrato em que lhe foi concedido crédito de R$70.000,00 (setenta mil reais) e prevê o pagamento de prestações de R$1.5000,00 (mil e quinhentos reais), ou seja, a totalidade do salário declarado nestes autos. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos traz indícios de ocultação de renda, posto que não é crível tenha obtido tamanho crédito sem comprovar renda suficiente perante a instituição financeira. E muito mais pudesse pagar uma prestação que consumiria toda sua renda mensal. O benefício da gratuidade se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que, à evidencia, não está compreendida no caso dos recorrentes. A eventual malversação dos próprios rendimentos não se confunde com hipossuficiência, cuja análise se dá pelo cotejo dos ganhos e as despesas essências e necessárias. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator